Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO PARTICULAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O procedimento executivo se realiza no interesse do exequente e deverá se realizar do modo menos gravoso para o executado. Neste contexto, uma vez que as hastas públicas foram negativas, a alienação particular do imóvel penhorado configura a melhor alternativa, não havendo que se falar em preclusão.
2. Rejeitou-se a preliminar. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.